Tribunal: TJMT
Processo: 1031795-23.2020.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031795-23.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ODAIR JOSE KNIPPELBERG RODRIGUES - CPF: 964.960.100-72 (APELADO), REINALDO GALIANO DA SILVA - CPF: 972.408.261-04 (APELANTE), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO GALIANO DA SILVA - CPF: 972.408.261-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO MARQUES DA SILVA - CPF: 004.687.981-10 (VÍTIMA), ODAIR JOSE KNIPPELBERG RODRIGUES - CPF: 964.960.100-72 (TESTEMUNHA), RENAN APARECIDO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de furto qualificado mediante fraude, com imposição de pena privativa de liberdade e multa, em razão de subtração de valores mediante ardil no uso de cartão de débito da vítima, em estabelecimento comercial, mediante indução em erro no momento da transação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado mediante fraude; (ii) estabelecer se é aplicável a causa de diminuição de pena do arrependimento posterior, prevista no art. 16 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva é demonstrada por boletim de ocorrência, extratos bancários e termo de exibição e apreensão, que comprovam a realização de duas transações sucessivas, em valores distintos, no mesmo horário e vinculadas ao estabelecimento onde o agente trabalhava.

4.

A autoria é comprovada pelas declarações firmes, coerentes e harmônicas da vítima, corroboradas por prova testemunhal e documental, evidenciando o emprego de fraude para induzi-la em erro no momento do pagamento.

5.

A realização de duas operações em valores discrepantes, sem justificativa técnica plausível, revela conduta dolosa e fraudulenta, afastando a alegação defensiva de falha no sistema ou ausência de dolo.

6.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória quando amparada por outros elementos de convicção, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

7.

O arrependimento posterior exige reparação integral do dano por ato voluntário e antes do recebimento da denúncia, requisitos que devem estar presentes de forma cumulativa.

8.

A restituição do valor subtraído, quando motivada pela instauração da persecução penal e não por iniciativa espontânea do agente, afasta o requisito da voluntariedade, inviabilizando a aplicação do art. 16 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A condenação por furto qualificado mediante fraude é válida quando a materialidade e a autoria são comprovadas por conjunto probatório robusto, harmônico e coerente, com especial relevo à palavra da vítima corroborada por outras provas.

2.

O arrependimento posterior não se aplica quando a reparação do dano ocorre sem voluntariedade, em razão da deflagração da persecução penal.

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por REINALDO GALIANO DA SILVA, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal — furto qualificado mediante fraude.

A Defensoria Pública, em suas razões recursais, sustenta, em síntese: (a) a absolvição do apelante por insuficiência probatória, alegando que a condenação baseou-se em mera inferência judicial, sem prova direta do dolo, invertendo-se indevidamente o ônus da prova; (b) subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 16 do Código Penal — arrependimento posterior —, sob o argumento de que houve reparação integral do dano antes do recebimento da denúncia.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento integral do recurso (ID 341833905).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, do douto Procurador de Justiça
Dr.
Gill Rosa Fechtner
, manifesta-se pelo desprovimento do recurso, assim ementado:

“Apelação Criminal. Furto qualificado pela fraude. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Pleito absolutório. Inviabilidade. Conjunto probatório robusto e harmônico. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Depoimentos firmes e coerentes da vítima e das testemunhas, corroborados por prova documental, suficientes para embasar o decreto condenatório. Versão defensiva isolada e dissociada dos demais elementos de prova. Arrependimento posterior. Inaplicabilidade. Inexistência de voluntariedade do ato de reparação do dano ou restituição da res furtiva até o recebimento da denúncia, cujo requisito é indispensável à incidência do art. 16 do Código Penal. Manutenção da condenação que se impõe. Parecer pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

I – DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Inicialmente, cumpre destacar que o crime de furto qualificado mediante fraude exige, para sua configuração, a demonstração inequívoca de que o agente empregou ardil ou meio fraudulento com o propósito específico de subtrair coisa alheia móvel, induzindo a vítima em erro e, assim, facilitando a subtração patrimonial.

Ao que se verifica dos autos, a
materialidade delitiva
encontra-se amplamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (id. 43127035, pgs. 5/7), pelo extrato bancário detalhado de compras e pelo termo de exibição e apreensão (id. 43127035, pg. 22), documentos que comprovam de forma inequívoca a realização de duas transações sucessivas — uma no valor de R$ 500,00 e outra no valor de R$ 30,00 —, ambas efetuadas no mesmo horário (15h07min) e vinculadas ao estabelecimento comercial onde o apelante trabalhava como atendente.

Quanto à
autoria delitiva
, verifica-se que a vítima Fábio Marques da Silva, desde a fase policial, apresentou relato firme, coerente e detalhado dos fatos. Na Delegacia de Polícia, declarou:

"QUE, no dia 20/01/2019, por volta das 14:00h, o declarante foi a uma lanchonete, a qual não se recorda o nome, situada na região do Zero, Bairro Jardim Potiguar/VG, eis que consumiu aproximadamente seis garrafas de cerveja; Que, no momento em quem foi efetuar o pagamento de suas despesas, entregou o CARTÃO DE DÉBITO DO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AO ATENDENTE PARA QUER FOSSE REALIZADA OPERAÇÃO; Que, o atendente, O QUAL É UM HOMEM MORENO, FORTE (QUASE GORDO) DE APROXIMADAMENTE 35 ANOS DE IDADE, INSERIU O CARTÃO NA MÁQUINA, EIS QUE O DECLARANTE DIGITOU A SENHA, MOMENTO EM QUE O ATENDENTE DISSE QUE HAVIA OCORRIDO ERRO E, REPETIU A OPERAÇÃO, NOVAMENTE INSERIU O CARTÃO, E O DECLARANTE DIGITOU A SENHA, pela segunda vez, EM ATO CONTÍNUO O ATENDENTE INFORMOU QUE O CARTÃO NÃO HAVIA PASSADO E PEDIU PARA QUE O DECLARANTE RETORNASSSE EM OUTRA DATA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DEVIDO; Que, dois dias após os fatos, cito, 22/01/2019, o DECLARANTE RETIROU EXTRATO BANCÁRIO DE SUA CONTA, MOMENTO EMQUE CONSTATOU QUE O ATENDENTE O HAVIA FURTARO, EIS QUE HAVIA SIDDO DEBITADO EM SUA CONTA O VALOR DE r$ 30,00 (TRINTA REAIS) QUE ERA O VALOR DEVIDO E MAIS UM DÉBITO NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS)..."
(id. 43127035, pgs. 20/21).

Em juízo, a vítima manteve integralmente sua versão, esclarecendo de forma ainda mais detalhada a dinâmica dos fatos:

“-Promotor de Justiça: Narrou os fatos descritos na denúncia e perguntou: o que aconteceu?

-Vítima Fábio: Então, dessa mesma forma aí, eu tava lá...

-Promotor de Justiça: Mas eu quero que o senhor conte.

-Vítima Fábio: Sim, eu tava bebendo lá, aí eu pedi a conta que eu já ia embora. Eu sei que era trinta reais e alguma coisa, eu não lembro o valor certo, mas eu sei que ele passou duas vezes, ele passou quinhentos reais, aí ele falou pra mim que não tinha passado, Falei, uai, não passou ? Eu já tinha bebido, né, não prestei muito atenção na hora de ver o valor, os valores na máquina. Aí depois eu passei de novo, aí ele passou o valor certo da segunda vez, mas ele já tinha passado quinhentos.

-Promotor de Justiça: Sei.

-Vítima Fábio: Aí eu fui embora. Aí depois eu vi na conta que tava errado, eu falei, uai, mas não pode, que eu não gastei quinhentos reais. Aí fui no banco e pedi o histórico, aí eu vi que era dessa lanchonete lá. Aí eu fui lá com o histórico, certinho, com o extrato, aí eles se negaram, falaram que não era lá e que não conhecia.

-Promotor de Justiça: Tá, peraí, você foi no banco, pegou o histórico do seu extrato e levou na lanchonete de volta?

-Vítima Fábio: Levei na lanchonete.

-Promotor de Justiça: Na lanchonete você conversou com quem?

-Vítima Fábio: Ah, eu conversei com o mesmo cara que tinha me atendido no dia anterior, eu não lembro o nome.

-Promotor de Justiça: Você não lembra o nome, mas o que te atendeu foi o Reinaldo, você falou com ele, e o que que ele falou?

-Vítima Fábio: Ele falou que não era lá, que não era lá não que eu tinha passado, não. Ele se negou, ele falou que não era lá que eu tinha passado.”
(extraído da sentença id. 341833895).

Soma-se a isso o fato de que o depoimento da testemunha Odair José Knippelberg Rodrigues, proprietário do estabelecimento comercial,
corrobora substancialmente a versão da vítima
. Em juízo, Odair afirmou que somente tomou conhecimento dos fatos quando foi intimado a comparecer à Delegacia de Polícia, pois os valores foram creditados em sua conta bancária, uma vez que a máquina de cartão estava vinculada ao seu nome. Declarou, ainda, que foi o apelante Reinaldo quem atendeu a vítima e que o próprio apelante lhe disse que a vítima havia digitado os valores e a senha — circunstância que evidencia a tentativa de transferir a responsabilidade pelo ocorrido à própria vítima (relatório de mídia id. 341833870).

Tal circunstância reforça substancialmente a tese acusatória, pois demonstra que o apelante, ao ser confrontado pelo proprietário do estabelecimento, buscou eximir-se de responsabilidade mediante versão manifestamente inverossímil, atribuindo à vítima a digitação dos valores, quando, na verdade, competia exclusivamente ao atendente — no caso, o apelante — operar a máquina de cartão e inserir o valor correto da transação.

Ademais, destaca-se que o extrato bancário detalhado de compras comprova de forma inequívoca a realização de duas operações sucessivas, no mesmo horário (15h07min), sendo a primeira no valor de R$ 500,00 e a segunda no valor de R$ 30,00, ambas creditadas na conta do proprietário do estabelecimento.
Tal circunstância evidencia que não houve qualquer erro técnico ou falha no sistema, mas sim conduta deliberada e fraudulenta do apelante
, que aproveitou-se da condição de embriaguez da vítima para induzi-la em erro, fazendo-a acreditar que a primeira transação não havia sido concluída.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova
, não se exigindo prova direta e inequívoca do dolo quando as circunstâncias fáticas evidenciam, de forma lógica e coerente, a intenção do agente de subtrair coisa alheia mediante fraude.

Nesse sentido:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando o delito é praticado sem testemunhas presenciais”.
(AREsp n. 2.435.147/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Nesse contexto, verifica-se que a versão defensiva, no sentido de que teria ocorrido mera falha técnica na primeira tentativa de pagamento,
mostra-se absolutamente inverossímil e dissociada da realidade dos fatos
. Ora, se de fato houvesse ocorrido erro na primeira operação, a segunda tentativa deveria ser realizada pelo mesmo valor, e não por quantia substancialmente inferior. A realização de duas transações sucessivas, em valores completamente distintos — R$ 500,00 e R$ 30,00 —, evidencia de forma inequívoca a intenção fraudulenta do apelante de se apropriar indevidamente do numerário da vítima.

Ademais, o fato de que, quando a vítima retornou ao estabelecimento munida do extrato bancário detalhado,
o apelante negou veementemente que a transação tivesse ocorrido naquele local, recusando-se a reconhecer o débito indevido e a proceder à restituição espontânea do valor
. Tal conduta posterior reforça substancialmente o dolo e a consciência da ilicitude, demonstrando que o apelante tinha plena ciência de que havia praticado conduta criminosa e buscava, a todo custo, evitar a responsabilização.

Nesse contexto, mostra-se absolutamente descabida a alegação defensiva de que a condenação baseou-se em mera inferência judicial ou que houve inversão do ônus da prova. Ao contrário, o conjunto probatório dos autos — constituído pelas declarações firmes e coerentes da vítima, pelo depoimento da testemunha Odair José, pelo extrato bancário detalhado e pela conduta posterior do apelante — revela-se robusto, harmônico e suficiente para embasar o decreto condenatório, não restando qualquer dúvida razoável acerca da autoria e da materialidade delitivas.

À vista do exposto,
rejeito a tese absolutória.

II – DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR

Subsidiariamente, a Defensoria Pública postula o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 16 do Código Penal, sob o argumento de que o apelante procedeu à restituição integral do valor subtraído antes do recebimento da denúncia, o que caracterizaria o arrependimento posterior.

Pois bem.
O pleito não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que o instituto do arrependimento posterior, previsto no artigo 16 do Código Penal,
exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, a saber:
(a) crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa; (b) reparação integral do dano ou restituição da coisa; (c) voluntariedade do agente; e (d) que tal conduta ocorra antes do recebimento da denúncia ou queixa.

Ao que se verifica dos autos, embora o crime de furto qualificado mediante fraude tenha sido praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa e tenha havido a restituição do valor subtraído antes do recebimento da denúncia,
verifica-se que não restou configurado o requisito essencial da voluntariedade
, como bem pontuado pelo douto Procurador de Justiça em parecer ministerial:

“Com efeito, dispõe o artigo 16 do Código Penal que:

Art. 16 - Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços.

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que a incidência do arrependimento posterior exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, a saber: (I) crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa; (II) reparação integral do dano ou restituição da coisa; (III) voluntariedade do agente; e (IV) que tal conduta ocorra antes do recebimento da denúncia ou queixa.

No caso concreto, embora se comprove o ressarcimento do prejuízo, verifica-se que tal iniciativa somente surgiu após a vítima ter registrado o boletim de ocorrência e após a deflagração da persecução penal, com a instauração do inquérito policial, circunstância que afasta, de forma inequívoca, o requisito da voluntariedade exigido para incidência dessa causa de diminuição de pena.

Com efeito, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que o arrependimento posterior não se configura quando a reparação do dano ocorre de forma tardia, motivada pela iminência ou pelo curso da persecução penal, tratando-se, nesses casos, de arrependimento meramente oportunístico, desprovido do caráter espontâneo exigido pelo art. 16 do Código Penal.

Em caso análogo, o STJ decidiu que o arrependimento posterior não se configura, uma vez que a devolução do bem não ocorreu de forma voluntária, mas somente após a intervenção policial, tendo o réu oferecido o ressarcimento apenas após o acionamento da polícia (AREsp n. 2.466.455/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025).

Assim, inexistindo reparação integral do dano por ato verdadeiramente voluntário e tempestivo, conclui-se pela inaplicabilidade do instituto do arrependimento posterior ao caso em exame, devendo a conduta do acusado ser valorada nos estritos limites da tipicidade, ilicitude e culpabilidade já reconhecidas em primeira instância”.
(ID 342808355).

Nesse contexto, verifica-se que
não restou configurado o requisito essencial da voluntariedade exigido pelo artigo 16 do Código Penal
, razão pela qual mostra-se incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena postulada pela defesa.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por REINALDO GALIANO DA SILVA,
mantendo incólumes todos os termos da sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026